Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-58.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL e processual civil. apelaçÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE da rede pública PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. tema 548/stf e não 698/stf. evidente distinção. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, objetivando a matrícula da menor autora em creche próxima de sua residência, em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de determinar que a menor seja matriculada em creche próxima à sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996)
4. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 4.1. Por essa razão, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
5. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.